Tribunal: STF
Processo: RE 1310794
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Ferreira Barros formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 13) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Maranhão. Colho desse julgado os seguintes trechos da ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    [...]



    6. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, determinar a devolução dos valores pagos a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada no julgamento do recurso inominado interposto.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter seguido entendimento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.401.560 e, em consequência, ter fixado a obrigatoriedade de devolução de valores referentes a benefício previdenciário, os quais foram recebidos previamente em virtude de antecipação de tutela judicial posteriormente revogada, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo “a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário em virtude de tutela provisória em cognição exauriente” (eDOC 15, fl. 16).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a devolução do processo à origem, pois, em relação à controvérsia acerca da possibilidade de devolução, ao Instituto Nacional do Seguro Social, de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 722.421, Tema n. 799, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    A propósito, confira-se a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    II – Repercussão geral inexistente.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 799 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente